Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. PROVA DA PROPRIEDADE DOS BENS ARROLADOS. ÔNUS DO POSTULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado que os documentos carreados ao processo não corroboram a alegação de propriedade e de posse de bens incomuns que não costumam guarnecer residências familiares, resta inviável a determinação da partilha.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.

3. Recurso conhecido e não provido.